Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-68.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007131-68.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALVA DA SILVA REZENDE ALMEIDA - CPF: 003.362.951-03 (RECORRENTE), BARBARA VITORIA TEXEIRA - CPF: 022.642.921-05 (ADVOGADO), ANGELICA NATALI CORDIOLI - CPF: 050.843.511-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de
declaração

opostos
contra
acórdão
que
julgou

recurso

inominado
,
alegando

omissão
e
contradição

quanto
à
falha

na

entrega
de
faturas

anteriores
,
ausência
de
notificação

prévia
do
restritivo
,
legitimidade
dos
débitos
de 2020 a 2023 e
dano
moral
decorrente
da
negativação
de dados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
acórdão

embargado

contém

vícios
de
contradição

ou

omissão
que
justifiquem

sua

integração
,
especialmente

quanto
: (
i
) à
ausência
de
perícia

técnica
no
medidor
de
energia
; (
ii
) à
falha

na

entrega
das
faturas

anteriores
; (
iii
) à
aus
ência
de
notificação

prévia
do
restritivo
; e (
iv
)
ao

dano
moral
decorrente
da
negativação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
contradição

sanável

por
embargos de
declaração
é
apenas

aquela

interna

ao

julgado
,
como

incompatibilidade
entre
fundamentação
e
dispositi
vo
,
não

abrangendo

divergências
entre a
decisão
e
elementos

externos
,
como

provas
,
interpretação
legal
ou

jurisprudência
.

4.
Inexiste

contradição
no
acórdão

ao

reconhecer

a

ausência
de
perícia

técnica
no
medidor
, mas
considerar

regulares
as
faturas
,
pois

f
oi

fundamentado
que
o

consumo

registrado

nas

faturas

impugnadas
(285, 250 e 344 kWh)
estava

dentro
da
média
mensal da
consumidora
(351 kWh),
tornando

desnecessária
a
perícia
.

5. O
acórdão

manifestou
-se
expressamente

sobre
a
não

entrega
das
faturas
e a
legi
timidade
dos
débitos
de 2020 a 2023,
concluindo
que a
cobrança
posterior
não

causou

prejuízo
à
consumidora
, que
foi

beneficiada

pelo

serviço

sem

contraprestação

pecuniária
e
sem

suspensão
do
fornecimento
.

6.
Quanto
à
prévia

notificação
do
restritivo
,
aplic
ou
-se o
entendimento
da
Súmula
359/STJ, que
atribui

ao

órgão

mantenedor
do
cadastro
, e
não

ao

credor
, a
responsabilidade
pela
notificação
do
devedor
antes da
inscrição
.

7. A
alegada

omissão

quanto

ao

dano
moral
não
se
sustenta
,
pois
,
não

reconhecida

a

ocor
rência
de
ato

ilícito
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos da responsabilidade civil, incluindo o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de
declaração

conhecidos
e
rejeitados
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Os
embargos de
declaração

não se pr estam à rediscussão do mérito

ou

ao

reexame
de
provas
,
sendo

cabíveis

apenas
para
sanar

obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material no
julgado
. 2. A
contradição

sanável

por
embargos
declaratórios
é
somente

aquela

interna

ao

julgado
,
não

abrangendo

d
ivergências
entre a
decisão
e
elementos

externos
. 3.
Não

havendo

reconhecimento
de
ato

ilícito
,
fica

prejudicada

a

análise
dos
demais

pressupostos da responsabilidade civil, incluindo o dano moral."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026
, § 2o; Lei
no
9.099/95, art. 48.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel.
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017; STJ,
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel.
M
inistro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016;
Súmula
359/STJ.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Dec
laração
:
1007131-68.2024.8.11.0007

Embargante
:
MARINALVA DA SILVA REZENDE ALMEIDA

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 299811385/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 299004388/PJe2).
Sustentou

haver

omissão
e
contradição
no
aresto

embargado

em

relação
à
falha

na

entrega
das
faturas

anteriores
, à
ausência
de
notificação

prévia
do
restritivo
, à
legitimidade
dos
déb
itos
de 2020 a 2023,
bem

como

ao

dano moral decorrente da negativação de seus dados.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Contradição
e
Omissão
.

A
contradição

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

somente

quando

há

divergência
no
corpo
da

própria

decisão

embargada
,
como
,
por

exemplo
,
na

hipótese

em
que um dos
tópicos
da
fundamentação

está

em

descompasso
com outro,
ou
com a
própria

parte

dispositiva
.

Já

a

omissão
,
ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
exami
nado
.

Nesse

sentido
:

(...) 1. "
A
contradição

sanável

por

meio
dos embargos de
declaração
é
aquela

interna

ao

julgado

embargado
-
por

exemplo
,
a

incompatibilidade
entre
a
fundamentação
e o
dispositivo
da
própria

decisão
.
Em

outras

p
alavras
, o
parâmetro
da
contrariedade

não

pode

ser

externo
,
como
outro
acórdão
,
ato

normativa

ou

prova
.
" (
AgRg
no
REsp
1189309/
RJ, Rel.

Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
1318741/TO, Rel.
Ministro
LUIS FEL
IPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
13/06/2017,
DJe
19/06/2017)

Analisando
o
teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto

aos

vícios

apontados
.

Isto

porque

não

caracteriza

vício

sanável

por

declaratórios
a
contrad
ição

baseada

em

elementos

externos

ao

julgado
,
como
a
suposta

divergência
entre o
teor
da
sentença
e as
provas

produzidas

nos
autos,
a

interpretação
do
texto
legal
ou
o
entendimento

jurisprudencial
.Do
mesmo

modo
,
a

alegada

omissão

consistente

na

análise

e
quivocada
de
provas
, leis
ou

jurisprudências

não
é
vício

sanável

por
embargos de
declaração
.

Em
que
pese
a
parte

embargante

alegar
que
houve

contradição
no
aresto

ao

consignar
que
não

foi

produzida

perícia

técnica
da regular
aferição
do
medidor
de
energia
,
mas reconhecer a regularidade das faturas e ausência de ilícito
,
inexiste

qualquer

vício

quanto

a

este

ponto
.

Foi

devidamente

fundamentado
no
acórdão
que,
embora
a
empresa

reclamada

não

tenha

produzido
a
referida

prova

técnica
,
o consumo da reclamante em relação às faturas impugnadas está

dentro
de
sua

média
mensal de 351 kWh,
ou

seja
,
ainda
que
não

tenha

sido

realizada

perícia

técnica
no
medidor
da
consumidora
,
esta

seria

desnecessária
,
uma

vez
que
os

meses

impugnados

não

possuem

consumo

excessivo
.

Foi

d
evidamente

fundamentado
que:

"
(...) as
faturas

impugnadas
(
maio
,
junho
e
julho
de 2024)
registraram

consumo
de 285, 250 e 344 kWh (ID 285762961/PJe2).

Por
outro
lado
, com base
no do

histórico
de
consumo
(ID 285762961/PJe2), nota-se que a
média
de
consumo

apurada
no
período

novembro
de 2023
a

abril
de 2024
foi
de 351 kWh.

Desta forma,
embora

a

empresa

reclamada

não

tenha

apresentado

prova

técnica
da regular
aferição
do
medidor
de
energia

elétrica
,
constata
-se que as
faturas

impugnadas

não

são

excessivas
,
vi
sto
que se
aproximam
da
média
dos
últimos

ciclos

não

impugnados
.
"

Destaca
-se,
ademais
, que
o

juízo

manifestou

expressamente

quanto
à
alegação
da
não

entrega
das
faturas
pela
parte

reclamada
,
assim

como

em

relação

às

faturas
de 2020 a 2023.

Restou

expressam
ente

consignado
o
seguinte
:

"
Importa

mencionar
que as
demais

faturas
,
referentes

ao

período
de
maio
e
julho
de 2020,
novembro
de 2021,
janeiro
,
abril
,
junho
,
setembro
,
outubro
e
dezembro
de 2022,
bem

como

janeiro
,
março
e
setembro
de 2023,
não

foram

objeto
de
impugnação
pela
parte

reclamante
,
relativamente

ao
valor
cobrado
.

O
fato
de
elas

terem

sido

cobradas

em

momento
posterior à data de
vencimento

não

causou

prejuízo
à
parte

reclamante
, que,
pelo

contrário
,
foi

beneficiada

pelo

serviço

prestado
,
sem
a
dev
ida

contraprestação

pecuniária
e,
ainda
,
sem
que
o

serviço

tivesse

sido

suspenso

em

sua

residência
.

Com
relação

aos

valores

cobrados
a
título
de
juros
,
multa
e
correção

monetária
,
são

legítimos

diante
da
inadimplência
,
sendo

certo
que a
concessionária
do
s
erviço

público

ainda

facultou
o
pagamento

parceladamente

em

duas

faturas
,
não

existindo

nenhuma

falha

nesse

sentido
.
"

Assim
,
inexiste

qualquer

omissão

ou

contradição

quanto

a

esses

pontos
no
aresto

embargado
,
estando

devidamente

fundamentadas
as
razões
par
a o
não

reconhecimento
da
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Em

relação
à
prévia

notificação
do
devedor

quanto

ao

restritivo
de
crédito
, a
parte

reclamada
,
na

condição
de
credora
,
não
é
responsável

por

esta

notificação
,
conforme

entendimento

pacificado

pe
lo
STJ
na

Súmula
359:

Cabe

ao

órgão

mantenedor
do
Cadastro
de
Proteção

ao

Crédito
a
notificação
do
devedor
antes de
proceder
à
inscrição
. (
Súmula
359, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

Dessa
forma,
tal

discussão
, no
presente

caso
,
em na da interferiria no resultado do julgamento
,
uma

vez
que a
prévia

notificação
do
restritivo

cabe

ao

órgão

mantenedor
.

Ainda
,
embora

a

embargante

alegue

haver

omissão

em

relação

ao

dano
moral, vale
frisar
que,
uma

vez

não

reconhecida

a

ocorrência
de
ato

ilíc
ito
,
fica

prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
material, moral e
respectivo

quantum
indenizatório
.

Importante

esclarecer
que
o

recurso
de Embargos de
Declaração é fe rramenta processual idônea para sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

o
u

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código
de
Processo
Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos
de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos

contornos

processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretens ão de rediscutir o mérito do julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclarat
órios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel.
Ministro

HER
MAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
d
os
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2
016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, a pretensão
da
parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o entendimento exposto no aresto embargado, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos
Declaratórios.

Portanto
, o
resultado

do
julgamento

deve

permanecer

inalterado
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inad
equadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios
desta natureza, mesmo q
ue opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da
multa prevista noart. 1.026, § 2o, do CPC.

É como

voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025